Tribunal: STF
Processo: HC 216546
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Crimes de divulgação de pornografia majorado, perseguição, violência psicológica contra a mulher e descumprimento de decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência. Prisão preventiva. Súmula 691/STF.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 745.255, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que a paciente foi denunciada pela suposta prática dos crimes previstos no art. 218-C, §1º c/c os arts. 147-A, § 1º, I, e 147-B, todos do Código Penal, c/c o art. 24-A da Lei n. 11.340/2006. Em 09.03.2022, o Juízo da Vara Única da Comarca de São Bento/PB decretou a prisão preventiva da acusada.



3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba (TJ/PB). Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Relator do HC 745.255, Ministro Joel Ilan Paciornik, indeferiu a medida liminar.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante afirma que a paciente possui uma filha, com 3 anos de idade, que depende de seus cuidados. De modo que faz jus à prisão domiciliar. Além disso, sustenta a nulidade da prisão preventiva, por não ter sido realizada audiência de custódia. Por fim, alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva.



5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual da acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia pela prisão domiciliar ou, ainda, por outra medida cautelar.



6. Decido.



7. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do STF e de decisões teratológicas.



8. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia cautelar. A hipótese é de paciente denunciada pelos crimes de “divulgação de pornografia majorado, perseguição, violência psicológica contra a mulher e descumprimento de decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência” (trecho da decisão do STJ). O Juízo de origem prestou a seguinte informação ao Tribunal estadual:



    “[...] Em 19/11/2021 chegou a este juízo pedido de medidas protetivas em favor da menor (...), apontando como agressora a sua madrasta, ora paciente, a Sra. (...). As medidas protetivas foram deferidas, tendo a paciente ficado ciente das proibições que lhe eram imputadas. 



    Posteriormente, chega aos autos a informação de que a paciente teria descumprido as medidas protetivas, tendo utilizado a rede social do pai da criança para entrar em contato com a mesma, inclusive encaminhando fotografias do órgão genital do mesmo para a sua filha.



    Com base nesse contexto fático e jurídico, decretei a prisão da mesma em 08/01/2022, tendo o mandado sido cumprido em 22.02.2022” (grifei).



9. Sendo assim, tendo a paciente descumprido as medidas protetivas anteriormente impostas, não é possível falar na imediata revogação da segregação cautelar da acusada. Veja-se, nessa linha, o HC 213.418-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber: 



    “[...] 1. De acordo com as instâncias anteriores, a prisão preventiva foi decretada forte no descumprimento dos compromissos assumidos quando do recolhimento domiciliar no período noturno e, integral, aos finais de semana e dias não úteis.



    2. A quebra dos compromissos assumidos é fundamento suficiente para a decretação da prisão preventiva. Precedentes.



    [...].”



10. Por fim, pontuo que a alegação de nulidade da prisão preventiva por não ter sido realizada audiência de custódia não foi sequer apreciada pelas instâncias de origem (TJ/PB e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de supressão de instâncias.



11. Ainda que assim não fosse, cabe ressaltar que o Supremo Tribunal Federal tem uma jurisprudência consolidada no sentido de que a “falta de audiência de custódia constitui irregularidade, não tendo o efeito, por si só, de afastar a preventiva imposta, uma vez assentados, pelo Juízo, os requisitos autorizadores do citado artigo 312 e observados os direitos e garantias versados na Constituição Federal” (HC 178.547, Rel. Min. Marco Aurélio). No mesmo sentido, cito o HC 198.798-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 



12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 14 de junho de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator